Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EC N. 103/19. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM APOSENTADORIA. REDUTOR. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
2. No caso concreto, a concessão de pensão por morte está sujeita às regras da EC n. 103/2019, pois o instituidor da pensão faleceu em momento posterior à sua vigência.
3. Malgrado o art. 24, § 1°, II, da EC n. 103/2019 não vede a cumulação dos proventos de aposentadoria com a pensão por morte, impõe que seu beneficiário receba o valor integral do benefício mais vantajoso e de apenas uma parte do menos vantajoso, consoante os redutores previstos no § 2°.
4. Apelação não provida. Unânime.